Tribunal: STF
Processo: ARE 1483919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO—DECISÃO DE PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO - INVIABILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART 413, DO CPP - PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - IMPERTINÊNCIA—AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DE OCORRÊNCIA DA JUSTIFICANTE - ELEMENTOS QUE CORROBORAM A TESE DE PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI— DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 64 DO TJMG - COMPETÊNCIA DO JUÍZO POPULAR - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.



    - Rejeita-se a tese de nulidade por excesso de linguagem quando a decisão vergastada mostra-se sóbria e comedida, tendo o Magistrado singular aferido superficialmente a prova produzida, explicitando os elementos de sua convicção, conforme preceitua o art. 93, inciso IX, da Constituição.



    - A decisão de pronúncia é baseada apenas na prova da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, atento ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.



     - Se há real indício de autoria e prova da materialidade, outro não poderia ser o caminho senão a admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, ainda que existissem outros elementos nos autos a suscitar eventual dúvida, a pronúncia se imporia como medida jurídica salutar, em respeito ao princípio in dubio pro societate.



    - Não há que se falar em absolvição sumária sob o amparo de excludente de ilicitude fundada em legítima defesa putativa se esta não restou cabalmente evidenciada nos autos, pois, nesta fase processual, não se admite análise aprofundada acerca do mérito do delito atribuído ao acusado, sob pena de se exercer indevidamente a competência soberana do Conselho de Sentença.



    - Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, a exclusão de qualificadoras constantes em decisão de pronúncia apenas é viável quando forem manifestamente incoerentes ou injustificáveis, pois cabe ao Tribunal Popular a inteireza da acusação, em conformidade, inclusive, com a Súmula n. 64 do TJMG.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente